Tribunal: TJDFT
Processo: 0725923-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE CONCEDIDAS. SITUAÇÃO DE RISCO À VÍTIMA E AOS FILHOS. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 19, da Lei no. 11.340/2006, pode o magistrado conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas.
2. Se o juiz, dentro do seu poder geral de cautela e respaldado por relatório psicossocial, houve por bem manter as medidas protetivas de urgência e estendê-las aos filhos do casal, conforme sugeriu o estudo elaborado, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão.
3. Reclamação julgada improcedente.